Tribunal: TJES
Processo: 5052784-55.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052784-55.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RECORRIDO: ATTILA LOPES BOTELHO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5052784-55.2024.8.08.0024

RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RECORRIDA: ATTILA LOPES BOTELHO

JUIZ SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONCALVES

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO:
O recurso inominado interposto pela administradora de consórcios visa a reforma da sentença que declarou a nulidade do contrato por vício de consentimento (erro substancial) e determinou a restituição imediata dos valores, além de indenização por danos morais. A prova dos autos, especialmente vídeos de conversas com prepostos, confirma a promessa de contemplação imediata, o que configura falha grave no dever de informação e prática abusiva. A sentença recorrida apresenta fundamentação idônea e adequada aos fatos.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ADESÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CONSUMIDOR INDUZIDO AO ERRO PELO VENDEDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por administradora de consórcio em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade de contrato de consórcio por erro substancial, determinando a restituição imediata de R$ 6.296,13 e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão de falsa promessa de contemplação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa e promessa de contemplação imediata; (ii) se a restituição dos valores deve ocorrer de forma imediata ou conforme as regras de encerramento do grupo; e (iii) se é cabível a indenização por danos morais no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova audiovisual constante nos autos demonstra de forma inequívoca que os prepostos da recorrente induziram o consumidor a erro, garantindo a liberação do crédito em curto prazo (72 horas), o que afasta a natureza aleatória do consórcio.
4. O fornecedor responde objetivamente pelos atos de seus prepostos e pela falha no dever de informação (arts. 14 e 34 do CDC). O erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico autoriza a anulação do contrato (art. 138 do Código Civil).
5. Reconhecida a nulidade por culpa exclusiva da administradora, a restituição deve ser integral e imediata, não se aplicando as teses de retenção de taxas ou devolução apenas ao final do grupo (Tema 312 STJ), reservadas às desistências voluntárias.
6. A frustração da expectativa de aquisição de bem, aliada à prática comercial abusiva, extrapola o mero aborrecimento, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A comprovação de promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio caracteriza erro substancial e vício de consentimento, ensejando a nulidade do negócio jurídico. 2. Nestes casos, a restituição das parcelas pagas deve ser integral e imediata.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, IV, 14, 34 e 37; Código Civil, art. 138; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.02.2010; TJMG, AC 1.0000.21.217906-3/001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 15.03.2022; TJMG, AC 1.0521.16.011625-2/001, Rel. Des. Mota e Silva, j. 30.04.2019.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
em face da sentença que declarou a nulidade do contrato de consórcio celebrado com
ATTILA LOPES BOTELHO
, fundamentada em vício de consentimento por promessa de contemplação imediata. A sentença condenou a ré à restituição imediata de R$6.296,13 e ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 17858319), a recorrente alega a inexistência de prova da promessa, sustentando a validade das cláusulas contratuais que advertem sobre a inexistência de garantia de contemplação. Pugna pela reforma para que a devolução ocorra apenas ao final do grupo, com as retenções previstas em contrato, e pelo afastamento da condenação em danos morais. O recorrido apresentou contrarrazões (ID 17858322) reforçando a existência de provas em vídeo que confirmam o induzimento ao erro.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 17858320 e 17858321.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O cerne da presente lide é a “nulidade do contrato por vício de consentimento”, eis que a parte autora teria sido induzida a erro por prepostos da parte requerida com a promessa de contemplação.

Embora a recorrida afirme que o contrato possui cláusulas que especificam que não havia promessa de contemplação, os elementos carreados aos fazem prova contrária dessas alegações, isso porque esses demonstram a existência de vício de vontade, o qual pode anular o negócio jurídico celebrado.

Como bem destacado na sentença (ID 7087750):

Saliento que, em razão dos inúmeros processos já julgados pelos Juizados Especiais Cíveis do Espírito Santo, com as mesmas alegações, em face das mesmas empresas, resta demonstrado que a promessa de contemplação é prática usual de seus vendedores, apresentando aos consumidores narrativas verossímeis que corroboram tal prática. A toda evidência, é um método comercial que está sendo utilizado por vendedores credenciados de forma generalizada, o que configura falha na prestação do serviço, na forma do art. 14, caput, do CDC.

[...]

No caso dos autos, embora a parte Requerida afirme que informou devidamente à parte Autora sobre os sorteios de contemplação e como funciona o contrato de consórcio em si, a parte Autora explica e comprova (
conforme documentos sobre a tratativa entre as partes, vídeos anexados com a inicial)
de que houve promessa por parte do vendedor, de liberação em curto prazo do crédito.

E mesmo que não houvesse a efetiva prova, seria impossível exigir da parte autora prova de fato negativo, ou seja, de que o vendedor não fez promessa de contemplação, ou seja, incumbia à parte Requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), por exemplo, ter arrolado o vendedor como testemunha.

No entanto, observo que a parte Ré se limitou a apresentar matéria de defesa genérica, apenas afirmando que a parte Autora sabia da não garantia de contemplação.

Verifica-se que a recorrida celebrou o contrato com base na garantia fornecida pelo vendedor de que receberia o automóvel em 72 horas, o que demonstra a prática artificiosa da contratação, caracterizando vício de consentimento no negócio jurídico consagrado pelo artigo 145, do Código Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO VERIFICAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA INTERMEDIADORA E DA ADMINISTRADORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DO CDC. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES. PROPAGANDA ENGANOSA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. "Tratando-se de matéria de ordem pública, cumpre ao magistrado, em razão da flagrante nulidade, cassar ex officio a decisão anteriormente proferida e indeferir o processamento da denunciação da lide, não se operando a preclusão pro judicato" ( REsp 1304398/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015).Cuidando-se de relação de consumo, nos termos do art. 25, § 1º, do CDC, todos os membros da cadeia de fornecimento do contrato de respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços. Resultando a rescisão do ajuste de culpa exclusiva da administradora do consórcio, a restituição dos valores pagos pelo consorciado deve ocorrer de forma imediata e integral, sem dedução de quantia alguma.
Havendo provas mais do que suficientes de que o autor foi ludibriado a respeito das peculiaridades do contrato de consórcio, restando, com isso demonstrada, de forma indene de dúvida, a propaganda enganosa, prática expressamente vedada pelo CDC, ao dispor, em seu art. 37, que "é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva", nessas circunstâncias, a frustração decorrente do engodo por ele vivenciado caracteriza dano moral, a ensejar o dever de indenizar.
O quantum indenizatório de dano moral deve atender à dupla finalidade da condenação: pedagógica, de forma a desestimular o causador do dano a repetir atos semelhantes; e ressarcitória, a fim de propiciar à vítima meio pecuniário apto a atenuar seu sofrimento, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme em fonte de enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa. (TJ-MG - AC: 10000212179063001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022) (destaquei).

APELAÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - CLIENTE QUE PRETENDIA CRÉDITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - DOLO - CONTRATO ANULADO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - VALOR PERTINENTE. Incide em vício de consentimento, dando causa à anulação do negócio jurídico, porque firmado com dolo, sem as informações adequadas e claras, além do fornecedor adotar método desleal para convencer o cliente a adquirir um produto, sabendo que não correspondia a sua necessidade, e mediante falsas promessas.
Não se trata de desistência ou exclusão de grupo de consórcio que justifique a retenção de taxa de administração, do seguro de vida e da multa por quebra de contrato, mas de nulidade do contrato, devendo as partes retornarem ao "status quo ante", nos termos do art. 182, do CC.
No que se refere ao dano moral, à responsabilidade civil é tida como a obrigação de reparar o dano, imposta a todo aquele que, por ação ou omissão, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem. O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. (TJ-MG - AC: 10521160116252001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 03/05/2019) (destaquei).

Nesta senda, a nulidade da cláusula contratual quanto à impossibilidade de restituição imediata é a medida que se impõe.

Outrossim, o Tema Repetitivo 312/STJ, pacificou o entendimento atinente a restituição não imediata do valor investido em caso de desistência ao grupo de consórcio, ocorrendo até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Entretanto, em que pese o entendimento supramencionado, o caso em apreço retrata vício de consentimento por parte do consumidor, ante a presença de dolo na contratação do produto/serviço, o que viola seu direito básico previsto no inciso III, do artigo 6º, do CDC.

Assim, coaduno com o sentenciante no sentido de impor a devolução imediata dos valores pagos, sem a retenção de taxas e sem a imposição de penalidades, haja vista que o vício de consentimento deu causa à anulação da cláusula contratual do negócio jurídico, não tratando-se o caso em tela de desistência que justifique o pagamento da taxa de administração ou cláusula penal, mas sim nulidade do contrato mediante falsas promessas e falha no dever de informação, devendo as partes retornarem ao "status quo ante", nos termos do artigo 182, do Código Civil.

Quanto à caracterização de dano moral, entendo que deve ser mantido, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos, hipótese dos presentes autos.

Em relação ao
quantum
arbitrado, tenho que foi arbitrado em patamar proporcional ao dano causado - R$3.000,00 - sem causar enriquecimento ilícito do consumidor, servindo, de outro lado, para punir conduta irregular praticada pelo fornecedor.

Portanto, não há falar em minoração do valor.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não vislumbro no caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)